Tribunal: TJSP
Processo: 0024621-94.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000891873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0024621-
94.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante JOYCE
MAIA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento parcial para reduzir a pena de
prestação pecuniária para o valor correspondente a um salário mínimo.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024621-94.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39617 2/8
Voto no 39.617
Apelação no 0024621-94.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto
Processo no 0024621-94.2014.8.26.0576 3a Vara Criminal
Apelante - Joyce Maia Martins
Apelado - Ministério Público
Joyce Maia Martins, por infração ao artigo 302,
caput, da Lei 9.503/97, foi condenada à pena de dois anos de detenção,
em regime aberto, e à de suspensão da habilitação, pelo prazo de dois
meses, substituída a pena detentiva, por restritivas de direitos,
consistentes na prestação pecuniária, no valor correspondente a dez
salários mínimos, em favor dos herdeiros da vítima e prestação de serviços
à comunidade. Assegurado o direito de recorrer em liberdade (fls.
290/296).
Postula
o
ilustre
defensor,
por
atipicidade,
reconhecida culpa exclusiva da vítima, a absolvição (fls. 311/320).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
324/329), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 335/340).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024621-94.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39617 3/8
Consta da denúncia que, no dia 13 de maio de
2014, por volta das 23h15min, nas esquinas de avenidas, localizadas em
São José do Rio Preto, Joyce Maia Martins, por imprudência, teria
praticado homicídio culposo, na direção de veículo automotor, ao
desrespeitar sinalização do semáforo, que indicava parada e atingiu
violentamente a traseira da motocicleta pilotada pela vítima Joel de Carli
Perez, que em razão do embate sofreu ferimentos, e, dez dias depois, em
virtude de politraumatismo, veio a falecer.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 05/08, 12/13, 23/24,
25/26, 91/94 ), laudos de exames periciais em veículos (fls. 27/29,
67/68), laudo de lesão corporal (fls. 45/46), certidão de óbito (fls. 50),
parecer técnico pericial (fls. 114/121), laudo de exame indireto em local
(fls. 143/148) laudo complementar (fls. 170/172) e prova oral.
Interrogada, em juízo, a apelante alega que estava
saindo do viaduto. O sinal estava aberto e prosseguiu. O motoqueiro de
repente apareceu. Tentou desviar, mas não conseguiu. A moto passou do
lado direito do veículo. Bateu e caiu, na lateral do carro. Não viu de onde
saiu a moto. Estava seguindo reto e a moto apareceu. Estava, na faixa
da direita. O resgate chegou, mexeu no motoqueiro e empurrou a moto
para o canto. Colocou o carro para frente. Os policiais chegaram cerca de
15 minutos depois, quando a vítima já havia sido socorrida. A testemunha
apareceu depois. Não havia ninguém, no momento do acidente. As
pessoas apareceram apenas depois que o resgate levou a vítima. Nunca
foi presa ou processada. De acordo com o croqui apresentado, trafegava
pela avenida José Bernadino de Seixas. Seguia no sentido-centro. Não
estava atrás da moto. Não sabe qual era a trajetória da moto. Após o
acidente, os veículos foram retirados do local pelo resgate. Somente
depois apareceu a testemunha Ivan. Antes não havia ninguém no local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024621-94.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39617 4/8
Foi atrás de filmagem em um supermercado, mas não havia câmeras no
local. Ainda faz tratamento com psiquiatra e três psicólogos. Não
consegue dormir, tem insônia, porque lembra do acidente (fls. 261
Audiovisual)
A testemunha Ivan Leite Rosa, em juízo, disse que
presenciou o acidente. Havia parado, no cruzamento, e a apelante veio de
trás, subindo a avenida João Bernardino Seixas Ribeiro. A vítima parou,
no sinal, e a apelante seguia atrás. No momento que o farol abriu para a
testemunha, ocorreu a colisão. Se tivesse seguido com seu veículo, teria
sido atingido. Quando viu o semáforo verde, ocorreu o acidente. Ouviu a
apelante buzinar. A apelante colidiu atrás da motocicleta e foi arrastando
umas três casas para cima. O corpo da vítima foi atirado para frente, caiu
no meio do cruzamento. A moto estava à esquerda da testemunha, na
rua, que cruzava. Tudo aconteceu muito rápido. Ao parar, no semáforo
não tinha visto a moto. Prestava atenção no semáforo. Quando abriu o
farol ouviu o barulho. Olhou e viu que a vítima estava parada (fls. 261).
A testemunha Hueslei Henrique Alves Lopes,
policial militar, em juízo, asseverou que atendeu a ocorrência. Segundo
relato de uma testemunha, a moto estava parada, no farol vermelho,
quando o veículo conduzido pela apelante colidiu com a traseira da moto.
A vítima foi socorrida, com traumatismo. Não se recorda o nome da
testemunha presencial. Ela estava passando, no local, em um veículo. A
testemunha estava parada no semáforo vermelho, na rua que cruza o
local do acidente. Quando abriu para a testemunha, a vítima parou, no
cruzamento. O acidente ocorreu quando a testemunha estava saindo. A
apelante teria batido na traseira da moto. Quanto chegou ao local os
veículos estavam lá. Os vestígios encontrados correspondiam à versão
relatada pela testemunha. Não havia outras testemunhas. Pela posição
da moto, que ficou, na frente, e os danos, entendeu que a batida foi atrás,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024621-94.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39617 5/8
pois o amortecedor da moto ficou para frente. Não ficou para o lado, o
que aconteceria se a batida fosse de lado. Não tirou fotos dos veículos.
Não sabe se os veículos foram alterados de lugar, pelo resgate. Não foi
acionada a perícia, no local (fls. 247 Audiovisual)
A testemunha João Perez, pai da vítima, em juízo,
asseverou que não estava, no local do acidente. Não conhece a apelante.
Avisado, ao chegar ao local, a vítima já havia sido resgatada. Os policiais
lá estavam. Buscou a moto, que estava destruída. A vítima faleceu
devido ao acidente. Não conversou com qualquer testemunha. Sabe
como foi o acidente pela ocorrência e por conhecer o comportamento da
vítima. Ele respeita as leis de trânsito. Nunca andou de moto com o filho.
A vítima tinha um comércio e, ao fechar todo dia às 23 horas, ia para
casa. No dia dos fatos, a vítima parou no semáforo, às 23:15hs, quando
ocorreu o acidente. Teve ocorrência, foto da moto. Ouviu alguns boatos
que prefere não falar (fls. 247 Audiovisual).
A testemunha Thaisa Mara Santos do Nascimento,
em juízo, disse que é amiga da apelante. Se conhecem há cerca de
catorze anos. Já saíram de carro, com a apelante dirigindo e nunca
tiveram problemas. A apelante é uma pessoa zelosa para dirigir. Não
desrespeita as leis de trânsito. Soube do acidente alguns dias depois.
Após o acidente, a apelante passou por momentos muito difíceis de
depressão. Tenta sempre ajudá-la. A apelante disse que estava no local,
o sinal abriu, ela saiu e a moto apareceu (fls. 261).
A testemunha Júlio Cézar Menegaz de Almeida, em
juízo, perito judicial, disse que não conhece a apelante. Foi contratado
para fazer a perícia. A batida foi, na lateral esquerda da moto. A apelante
não bateu atrás, mas do lado da moto. Não foi, na traseira, mas atrás, na
lateral esquerda. Coincide com o lado do carro, que amassou, o lado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024621-94.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39617 6/8
direito frontal. O amortecedor, que fica, no meio da moto, quebrou. Não
tem sinal na moto de batida atrás. A batida foi à direita e jogou a vítima
sobre o veículo. A placa e a proteção lateral da moto estariam
danificadas, se a batida tivesse ocorrido atrás. Fez o laudo baseado, nas
fotos; as mesmas do laudo oficial. Não foi até o local dos fatos para fazer
a perícia, mas conhece bem o cruzamento. Frequentava um restaurante,
que fica no local. Se o carro tivesse batido atrás, mesmo que
lateralmente, na moto, os danos seriam outros. Não tem como avaliar se
a moto estava parada. Mesmo que a análise tenha sido apenas com as
fotos, não tem como ter batido atrás e não amassar e ter danificado
apenas a lateral (fls. 261).
O laudo da perícia informa que a motocicleta,
pilotada pela vítima, apresentava seta traseira esquerda danificada
“orientados de trás para frente, localizados na traseira esquerda e no terço
posterior do flanco esquerdo. Apresentava ainda danos aparentes e de
aspecto recente, características de tombamento, localizados na dianteira e
ao longo do flanco direito, conforme mostra a fotografia ao lado e na
página seguinte (fls. 28).
O laudo da perícia registra que o carro conduzido
pela apelante “apresentava danos aparentes e de aspecto recente,
relacionáveis com a natureza da ocorrência, orientados de frente para
trás, localizados na dianteira direita e quebrado para-brias, conforme
mostra a fotografia abaixo (fls. 68).
O laudo pericial, acostado aos presentes autos, por
sua vez, deixa consignado que “são evidentes nas fotografias os danos na
traseira da motocicleta consubstanciados em deformações na superfície
da banda de rodagem do pneumático traseiro (fotografias n.1 e 2). Danos
tais não são condizentes com a orientação de embate sustentada nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024621-94.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39617 7/8
conclusões do parecer ofertado(...) São manifestos os danos de aspecto
recente localizado na dianteira direita e no para-brisa do automóvel
envolvido no acidente, os quais se orientavam da frente para trás (fls.144).
No caso presente, não foi preservado o sítio do
embate. Há notícia de que removidos os veículos.
A versão apresentada pela apelante, de certa forma,
é secundada pelo parecer técnico firmado pelo engenheiro Julio Cesar
Menegaz de Almeida (fls. 114/121), poderia ser uma das hipóteses
possíveis do evento em questão.
No entanto, o depoimento da testemunha Ivan, com
todas as letras, atestou que a motocicleta, pilotada pela vítima, parou, no
cruzamento das avenidas em questão. O veículo conduzido pela apelante
trafegava no mesmo sentido da moto, logo atrás da motocicleta. Ouviu a
buzina do veículo da apelante e, em seguida, a colisão. Se tivesse seguido
para atravessar o cruzamento, teria sido atingido pelo veículo da apelante.
Sustenta que trafegava pela avenida perpendicular àquela em que
estavam a motocicleta e o veículo da apelante.
A imprudência consistiu em deixar de respeitar o
sinal semafórico e atingir a motocicleta que, parada, aguardava sinal
favorável para transpor o cruzamento. Evidenciado a falta do dever de
cuidado, a condenação se impõe. Não há falar em culpa exclusiva da
vítima
São
elementos
do
homicídio
culposo:
“a.
comportamento humano voluntário, positivo ou negativo; b. descumprimento do
cuidado objetivo necessário, manifestado pela imprudência, negligência ou
imperícia; c. previsibilidade objetiva do resultado; d. inexistência de previsão do
resultado; e morte involuntária (Celso Delmanto, et alli. Código Penal Comentado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024621-94.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39617 8/8
4a ed., RJ: Renovar, 1998, p. 223).
Segundo Mirabete, constitui crime culposo
“a
conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não
querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida
atenção, ser evitado” ((Júlio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal, Parte
Geral, p. 137, S.P. Atlas, 6a ed., 1991)
A conduta culposa voluntária, portanto, corresponde
à inobservância do dever de cuidado. A ilicitude do fato culposo deve ser
aferida pelo desvalor da conduta praticada. Ou seja, se o agente deixar de
observar o cuidado necessário a que está obrigado, atuando de forma
imprópria e, em consequência, dá causa ao resultado lesivo, configura-se
a conduta culposa. É elemento essencial para caracterização do crime
culposo a previsibilidade, ou seja, “a possibilidade de antever o resultado, nas
condições em que o sujeito se encontrava” (Damásio E. de Jesus, Direito Penal,
vol. I, 16a ed., rev. atual., SP, Saraiva, 1992).
A pena, fixada, no mínimo legal, não enseja
alteração. No entanto, a substituição da pena privativa de liberdade, por
prestação pecuniária, no valor em que foi estabelecido, na sentença
recorrida, não encontra lastro, na prova. Não evidenciado que a apelante
tem condições de arcar com o valor estabelecido. Assim, sem prejuízo de
que possa ser aferido, em seara diversa, fica alterado para um salário
mínimo.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial para reduzir a pena de prestação pecuniária para o
valor correspondente a um salário mínimo.
desa Angélica de Almeida
relatora